Tribunal: TJDFT
Processo: 0722157-37.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. CONTRADIÇÃO EXISTENTE. EMBARGOS DO AUTOR NÃO ACOLHIDOS. EMBARGOS DO RÉU ACOLHIDOS.
I. Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo autor e pelo réu em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal no julgamento de Recurso Inominado que acolheu a preliminar arguida pelo réu quanto à incompetência dos Juizados em razão da necessidade de realização de perícia contábil.
II. Em suas razões recursais, o autor arguiu a omissão quanto à análise de parcela incontroversa, o que justificaria o prosseguimento do feito, com julgamento do seu pedido de majoração dos danos morais. O réu arguiu a contradição sob o argumento de que o autor é recorrente vencido e por isso deve arcar com o ônus do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos da Lei 9.099/95.
III. Recursos próprios, regulares e tempestivos. Foram apresentadas contrarrazões.
IV. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
V. Não se evidencia a omissão alegada pelo autor. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimentodiverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado. Isso porque a análise contábil engloba a avaliação de todos os valores narrados na inicial, para o fim de conferir acerto para a hipótese de eventual restituição, ressarcimento ou compensação, o impede a liberação parcial de valores.
VI. Constata-se que a parte Embargante autora pretende, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
VII. Por outro lado, assiste razão ao embargante réu. Nos termos da Lei 9.099/95 o recorrente vencido arcará com o pagamento de custas e honorários. Sendo assim, considerando que o autor é recorrente vencido, arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 800,00, por equidade, considerando a natureza da demanda e ausência de valor da condenação.
VIII. EMBARGOS DO AUTOR CONHECIDO e REJEITADO. EMBARGOS DO RÉU CONHECIDO E ACOLHIDO para condenar o autor, recorrente vencido, no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no valor de R$ 800,00, fixados, por equidade, em razão da natureza da demanda e a ausência de valor da condenação.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.